Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. FRUTOS ADVINDOS DE DIREITO POSSESSÓRIO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte devedora não possui legitimidade postular, em nome próprio, a defesa de direitos possessórios que alega ser de terceiro de boa-fé, sendo matéria restrita à ação de embargos de terceiro.
2. O reconhecimento da ilegitimidade do devedor para defender direito de terceiro, por si só, não configura a intenção meramente protelatória no manejo do recurso, a justificar sua condenação por litigância de má-fé.
3. Recurso desprovido.